Tribunal: TJSP
Processo: 1055609-81.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
AÇÃO DE DANOS MATERIAIS – ENERGIA ELÉTRICA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO AUTOR
- Honorários advocatícios – Fixação em 20% do valor da condenação, equivalente a R$ 286,98, a cargo da ré – Pedido de majoração – Acolhimento – Montante ínfimo, que não remunera de forma condigna o trabalho realizado pelo advogado - Verba honorária fixada em R$ 1.000,00, válida para as duas

Ementa:
AÇÃO DE DANOS MATERIAIS – ENERGIA ELÉTRICA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO AUTOR
- Honorários advocatícios – Fixação em 20% do valor da condenação, equivalente a R$ 286,98, a cargo da ré – Pedido de majoração – Acolhimento – Montante ínfimo, que não remunera de forma condigna o trabalho realizado pelo advogado - Verba honorária fixada em R$ 1.000,00, válida para as duas instâncias – Sentença reformada nessa parte.

Recurso provido.